Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. RENAJUD. INFOJUD. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO. DEVEDORA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível, no processo de execução, o arresto online de bens em nome do devedor não encontrado para a realização da citação, ainda que não tenham sido exauridas todas as tentativas para localizá-lo.

2. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. (...) o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.